Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701727-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRE MARTINS, JOSE OSMAR PEREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DA CHACARA 265 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, ANGELA SOCORRO LEADEBAL DE ALBUQUERQUE, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA, CLAUDIA DA SILVA SARMENTO DESPACHO A parte autora e o réu José opuseram embargos de declaração, ambas requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se as partes para apresentarem as contrarrazões, caso queiram. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator